Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728294-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Discado Distribuidora Campineira de Doces Ltda - ME Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Discado Distribuidora Campineira de Doces Ltda - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 41694865). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator